Tribunal: TJMT
Processo: 0031944-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031944-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40 DA LEF - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a inércia da Fazenda Pública ao não atender o comando judicial para indicar bens à penhora e nem promover qualquer andamento para localizá-los por mais de 6 (seis) anos, operou-se no caso os prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80. Assim, a manutenção da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0031944-60.2013.8.11.0041

movida contra
TRANSPORTE RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA -ME
, reconheceu a prescrição intercorrente prevista no art.
40, §4°, da Lei n° 6.830/80
e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega que o feito não ficou paralisado há mais de 06 (seis) anos com inércia do credor, de forma que não houve decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06/08/2013
, a Ação de Execução Fiscal no
0031944-60.2013.8.11.0041

em desfavor de
TRANSPORTE RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de Multa Ambiental inscrito na
CDA no 945297/2013 e 945298/2014,

que alcançavam o montante de R$ 2.547,14 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 15/08/2013, sendo determinada a citação do executado (ID 73538086), que restou frutífera conforme devolução do AR (id.73538087).

A exequente requereu a realização de penhora
on line,
o pedido não foi apreciado
.

Em data de 14/11/2014 a fazenda Municipal manifestou nos autos acerca da ausência de indicação de bens penhora. ( id. 73538087).

Posteriormente, o Juízo
a quo,
proferiu sentença em data de 15/02/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos sem manifestação da exequente no sentido de impulsionar os autos, sem culpa da máquina judiciária, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública Estadual.

Ocorre que, nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e após o transcurso desse prazo inicia a contagem da prescrição, como transcrevo:

“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

In casu
, a Fazenda Pública sequer indicou bens à penhora ou requereu providências no sentido de dar andamento no feito, mesmo intimada para tal. Ademais, fora advertida pelo Juízo que na inércia seriam aplicados aos prazos do art. no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Decorridos mais de 6 (seis) anos sem manifestação resta configurada a inércia da exequente, o que implica na manutenção da prescrição intercorrente.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGOS 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REsp 1.340.553/RS – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO

1. Em não havendo interesse da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito exequendo e, permanecendo inerte mesmo quando intimada para manifestar sobre a ocorrência de causas de interrupção da prejudicial de mérito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

2. Tema 571 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art . 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (N.U 0114492-32.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passíveis de penhora em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021